Tribunal: TJMT
Processo: 1017653-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017653-54.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LEANDRO ALVES PEREIRA (RECORRENTE), LAURA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017653-54.2019.8.11.0000

RECORRENTE: LEANDRO ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES QUANTO AO MOTIVO TORPE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de despronúncia, se tal situação não se acha provada de modo seguro e indene de dúvidas.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria, o réu deve ser pronunciado, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas nos autos.

"Cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe"
. (AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017653-54.2019.8.11.0000

RECORRENTE: LEANDRO ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito aviado por LEANDRO ALVES PEREIRA contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou pela tentativa de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c. art. 14, II, art. 61, II, “f”, todos do Código Penal], praticado contra Lourenço Claudinei Ambrósio Lemes.

Aduz que não há provas suficientes para a sua pronúncia, razão pela qual roga pela sua despronúncia. Subsidiariamente, almeja a exclusão da qualificadora de motivo torpe [art. 121, §2o, I, do CP].

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo de piso manteve a decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020